Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO DESIGNADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. PENDÊNCIA DE EXAME. SUSPENSÃO DO ATO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. CAUTELA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A preliminar de não conhecimento do recurso não encontra amparo, haja vista que o Agravo de Instrumento não foi interposto contra ofício que presta informações à instância superior e sim contra decisão em que prestadas as informações e determinada a suspensão do leilão designado para a venda do imóvel constrito. Outrossim, entendendo a parte Exequente que a decisão é contrária aos seus interesses, o Agravo de Instrumento revela-se útil e necessário à finalidade pretendida de modificar o decisum.
2 – A suspensão, por cautela, do leilão designado para a alienação do imóvel penhorado, em razão dos Agravos de Instrumento interpostos de parte a parte contra a decisão em que rejeitadas as impugnações e homologado o laudo de avaliação do bem, não representa qualquer ilegalidade ou usurpação de competência, uma vez que constitui mera derivação do juízo de retratação que permite ao Magistrado, ao tomar conhecimento da interposição do recurso instrumental, promover até mesmo a reforma integral da decisão agravada (art. 1.018, § 1o, do CPC). Ademais, a medida não se mostra prejudicial, atendendo, ao revés do que afirma a Agravante, aos princípios da efetividade e da economia processual.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.